Tribunal: TJDFT
Processo: 0712748-70.2022.8.07.0005
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0712748-70.2022.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA APELADO: LUCIANA MENDES APELADO: LUCIANA MENDES APELANTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA D E S P A C H O Compulsando os autos, verifico que a decisão, que analisou os embargos de declaração, foi disponibilizada no DJe do dia 20/7/2023 (ID 54326953) e publicada no primeiro dia útil subsequente, qual seja, 21/7/2023 (sexta-feira). O prazo da Embargante Luciana Mendes para interposição de recurso expirou em 14/8/2023. Entretanto, a Apelação dela foi protocolizada em 15/9/2023 (ID 54327010). Diante desses fatos e atento à determinação contida no artigo 932, parágrafo único, do CPC/15, assim como à paridade de tratamento e ao contraditório assegurados nos artigos 7o e 10 do CPC/15, deverá a parte Embargante/Apelante, Luciana Mendes, demonstrar a tempestividade do recurso, no prazo de 5 (cinco) dias, a fim de evitar o não conhecimento da Apelação. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator